Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-36.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença extinguiu a execução, sem resolução de mérito.
Alegação da parte exequente de que o título cujo cumprimento pretende, contempla o pedido de avaliação e venda de imóvel comum em hasta pública. Título determinou partilha do bem. Ausente previsão dos pedidos formulados na execução. Sentença mantida

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença extinguiu a execução, sem resolução de mérito.
Alegação da parte exequente de que o título cujo cumprimento pretende, contempla o pedido de avaliação e venda de imóvel comum em hasta pública. Título determinou partilha do bem. Ausente previsão dos pedidos formulados na execução. Sentença mantida por seus fundamentos. Motivação adotada como fundamentação do julgamento em segundo grau.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003751-36.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
MARIA DOS ANJOS LUCAS SILVA, é apelado ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26825
APELAÇÃO CÍVEL no 1003751-36.2018.8.26.0587
APELANTE: MARIA DOS ANJOS LUCAS SILVA
APELADO: ELIAS DOS SANTOS
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ (A): GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
Apelação cível. Cumprimento de sentença de reconhecimento e
dissolução de união estável. Sentença extinguiu a execução, sem
resolução de mérito.
Alegação da parte exequente de que o título cujo cumprimento
pretende, contempla o pedido de avaliação e venda de imóvel
comum em hasta pública. Título determinou partilha do bem.
Ausente previsão dos pedidos formulados na execução. Sentença
mantida por seus fundamentos. Motivação adotada como
fundamentação do julgamento em segundo grau.
Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em fase de
cumprimento de sentença. A sentença impugnada extinguiu a execução, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de
título executivo.
Apela a parte exequente, alegando que a sentença proferida
nos autos principais contempla o pedido formulado em cumprimento de sentença,
para que o imóvel partilhado entre as partes seja levado à hasta pública, para
alienação, com anterior avaliação.
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões, em razão da ausência de formação da relação processual.
É o relatório do essencial.
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença proferida bem apreciou a
matéria aqui debatida como se evidencia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a autora pleiteia a
avaliação do imóvel para posterior alienação em hasta pública. A autora já ajuizou cumprimento de
sentença anterior, Processo no 100208-64.2018.8.26.0587, requerendo a alienação do imóvel,
além da desocupação e fixação de aluguel, a qual foi julgada extinta, ante a ausência de título
judicial que albergasse as pretensões autorais, tal como a desocupação do imóvel, bem como pela
impossibilidade de alienação judicial, uma vez que não há título de propriedade do imóvel. A r.
sentença de extinção, naqueles autos, ainda indicou a necessidade de ajuizamento de demanda
ordinária para recebimento de indenização referente ao percentual de acessões e benfeitorias
erigidas no imóvel. Não obstante, a autora ajuizou este novo cumprimento de sentença,
requerendo, novamente, a avaliação do imóvel para posterior venda em hasta pública, o que não é
possível, devido à ausência de título judicial determinando a alienação, e também ante a ausência
de título de propriedade do imóvel. Deste modo, estando ausente o interesse processual, de rigor a
extinção do feito, sem julgamento de mérito, devendo a parte interessada perseguir o que entende
de direito em demanda própria. Isto posto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, julgo EXTINTO o presente feito, ajuizado por MARIA DOS ANJOS LUCAS SILVA
em face de ELIAS DOS SANTOS. Oportunamente, arquivem-se os autos.
Diversamente do que alega a parte autora, o título a que se
pretende cumprimento lhe garantiu direito à fração ideal de 50% sobre o imóvel.
Nesse caso, houve mera partilha dos direitos incidentes sobre o bem, não
englobando sua alienação judicial.
Sem justo título para fundamentar o prosseguimento da
execução nos termos propostos, correta a sentença proferida.
Acrescente-se, como bem esclarecido pelo D. Juízo de
Primeiro Grau, que esta é a segunda tentativa da parte em promover a mesma
execução, embora sem título executivo. O comportamento beira litigância de má-
fé.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)